Tribunal: TJBA
Processo: 8074940-42.2024.8.05.0000
Classe: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8074940-42.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: KELLY MENESES FERNANDES

Advogado(s)
:
DANILO SOUZA RIBEIRO

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR
ES DE IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA E
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA REJEITADA
S
. MÉRITO. PROFESSOR
A
UNIVERSITÁRI
A
. ALTERAÇÃO DE REGIME DE TRABALHO PARA DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. PREVISÃO LEGAL. HOMOLOGAÇÃO PELO REITOR. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por docente da Universidade Estadual de Feira de Santana - UEFS, objetivando a alteração do regime de trabalho de 40 horas semanais para Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva. O pedido foi aprovado pelo Departamento e homologado pelo Reitor, mas a Administração não efetivou a alteração na folha de pagamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a omissão da Administração na implementação da mudança de regime de trabalho aprovada viola a autonomia universitária prevista no artigo 207 da Constituição Federal e o artigo 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002.

III. Razões de decidir

3. A autonomia universitária abrange a gestão financeira e patrimonial, nos termos do artigo 207 da Constituição Federal, sendo vedado obstáculo ao seu exercício por meio de justificativas orçamentárias.
4. A Lei Estadual nº 8.352/2002 estabelece que a alteração do regime de trabalho depende de aprovação do Departamento e de homologação pelo Reitor, requisitos devidamente preenchidos pela impetrante.
5. A omissão da Administração em efetivar a alteração aprovada pela Universidade configura ilegalidade passível de correção por meio de mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese

6. Segurança concedida para determinar ao impetrado que efetive a alteração do regime de trabalho da impetrante para Regime de Tempo Integral com Dedicação Exclusiva, com efeitos patrimoniais a partir da impetração.
Tese de julgamento: "1. A autonomia universitária compreende a gestão administrativa e financeira, não podendo ser obstada por restrições orçamentárias. 2. Preenchidos os requisitos do artigo 20, § 4º, da Lei Estadual nº 8.352/2002, o docente tem direito subjetivo à alteração de regime de trabalho."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 207; Lei Estadual nº 8.352/2002, art. 20, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, MS nº 8005135-41.2020.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Seção Cível de Direito Público, j. 29.11.2021; TJ-BA, MS nº 8027136-54.2019.8.05.0000, Rel. Desa. Rosita Falcão de Almeida Maia, Seção Cível de Direito Público, j. 04.03.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº
8074940-42.2024.8.05.0000
, figurando como impetrante

KELLY MENESES FERNANDES
e, como impetrado, o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em, à unanimidade de votos,
REJEITAR A
S
PRELIMINAR
ES
E CONCEDER
A SEGURANÇA
, nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA